Tribunal: TJMT
Processo: 0010692-05.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010692-05.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[APPARICIO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 31.137.677/0001-08 (AGRAVANTE), Secretaria de Financas do Municipio de Barra do Garcas (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - CPF: 268.447.568-79 (ADVOGADO), FELIPE GONCALVES DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 316.531.078-55 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - CPF: 265.407.698-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE ITBI – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA 796 / STF – BASE DE CÁLCULO ITBI – VALOR DO IMÓVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO – TEMA 1.113/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos e dispositivos legais suscitados pela parte, tão somente a apresentação de motivação suficiente a fundamentar a decisão.

Ausente qualquer vício, de rigor a rejeição dos aclaratórios, especialmente se nítido o caráter de infringência do julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Apparicio Participacoes Ltda., contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 0010692-05.2019.8.11.0004, visando eliminar eventual omissão.

Sustenta o Embargante que, o acórdão apresenta omissão, face a ausência de manifestação expressa acerca dos seguintes pontos:

“• inciso I do § 2º do art. 156 da CRFB e inciso I do art. 36 do CTN, que preveem a imunidade tributária na integralização de imóveis ao capital social; • ao art. 150, III, “a” da CRFB, já que a aplicação da lei complementar municipal nº 245 de 10/12/2018, à integralização realizada pela embargante em 31/08/2018, representa ofensa ao princípio da irretroatividade da lei tributária; • inaplicabilidade do Tema 796 da Repercussão Geral - RE n. 796.376, pois, apesar de guardar semelhanças com o presente caso, não trata do mesmo tema em aspectos fundamentais. Naquele caso, o excedente do valor dos imóveis seria destinado, contabilmente, à reserva de capital. No caso da embargante, os imóveis foram dados integralmente em pagamento de quotas subscritas, sem qualquer valor excedente, e foram transferidos pelo valor do capital subscrito, sem qualquer ganho da parte dos sócios ou da pessoa jurídica. • Ao art. 37 do CTN, que define o que vem a ser atividade preponderante para efeito do disposto no inciso I do § 2º do art. 156 da CF; • Ao inciso I do § 2º do art. 156 da CF , decorrente da inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação do § 4º do art. 89 do Código Tributário de Barra do Garças, incluído pela Lei Complementar Municipal nº 245/2018, por ofensa à regra de imunidade e ao princípio constitucional da legalidade tributária, trazido pelo inciso I do art. 150 da CF. • Violação, aos arts. 36, 37 e 38 do CTN pela lei complementar municipal n. 245/2018 ao extrapolar os limites estabelecidos naqueles artigos, que, por força do estabelecido no inciso II do art. 146 da CF, regulamentam a imunidade tributária.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir suposta omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Suscita o Embargante a existência de omissão, face à ausência de manifestação expressa acerca dos argumentos e dispositivos legais ventilados nas razões recursais.

Sem razão.

A pretensão do Autor subsiste no reconhecimento de imunidade tributária na transmissão de imóveis à pessoa jurídica, afastando-se a aplicação da legislação local, no que tange à incidência do ITBI, sobre o valor que exceder a integralização do capital até o valor de mercado do bem.

Conforme consignado, pretende o Embargante, a integralização do capital social, mediante a transmissão de bens imóveis, atribuindo-lhes valores correspondentes àqueles que constam da declaração de bens à Receita Federal, reconhecendo, todavia que, estes são inferiores aos que seriam alcançados em hipotética venda no mercado.

Estabelece a Lei Municipal, quando o valor declarado do bem, para incorporação, for menor que o valor de mercado, será cobrado o ITBI, sobre a diferença da base de cálculo apurada com relação ao valor do imóvel, que excede o limite do capital social a ser integralizado.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 796, fixou tese no sentido de que, a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, nos termos da legislação local, se o valor de mercado do bem imóvel supera o capital social a ser integralizado, incide o ITBI, sobre a diferença de valores declarados entre o bem e o capital social integralizado. Tal fundamento não possui concatenação com o Tema 796, tal como pretende fazer o Embargante, levando a crer que o aresto embargado estaria interpretando equivocadamente o entendimento do Pretório Excelso.

Consoante ressaltado, nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Outrossim, o Tribunal da Cidadania, possui Tema Repetitivo nº 1.113, no sentido de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado.

Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco ato ilegal ou abusivo perpetrado.

Registre-se que, ao que parece, pretende o Impetrante obter verdadeiro salvo conduto, utilizando-se inadequadamente da estreita via mandamental, face à impossibilidade de dilação probatória.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com os interesses das partes, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, inevitavelmente implicarão na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024